Tribunal: TJMT
Processo: 1001741-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por LAZARO BARBOSA SABINO & CIA LTDA em face da decisão monocrática proferida por esta relatora que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1001741-80.2020.8.11.0000, indeferiu a liminar vindicada.
Nas razões recursais, o embargante alega que houve omissões na decisão recorrida, uma vez que não foram levados em consideração os seguintes documentos: a) decisão administrativa n. 146/SAJ/SEMA; b) processo administrativo n. 323865/2007; c) compromisso particular de compra e venda do imóvel.
Assevera, ainda, que: “os Embargos Declaratórios também visam estabelecer o frontal prequestionamento explícito dos argumentos, pontos e questões que precisam ser debatidos e enfrentados pelo Estado-juiz, nos termos aqui propostos, em especial os relacionados aos artigos 3o, 11; §2o e caput do artigo 300; 369; 489, IV, V e VI, e 1.022, I e II , da Lei no 13.105/2015 – Código de Processo Civil de 2015; artigo 4o e o §3o do artigo 72 da Lei no 9.605/98; inciso II do artigo 8o e artigos 25; 41 da Lei Estadual no 7.692/2002, como também o PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (art. 5o, II da CF/88); PRINCÍPIO DA INTRANSCEDÊNCIA DAS PENAS (art. 5o, inc. XLV, CR88), PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO ( Art. 5o inciso LV, CR88) e o PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO (Art. 5o, inciso XXXV, da CR88). Isso com vista ao necessário esgotamento da matéria, assegurando ao jurisdicionado superar os óbices impostas pelas Súmulas 282, 356 e 735 do STF, como também a Súmula 98 do STJ, permitindo o manejo de eventual insurreição recursal perante as instâncias superiores”.
Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões do acórdão objurgado suspendendo a Decisão Administrativa Sema no 146/SAJ/SEMA/2008, como também a cobrança da multa administrativa aplicada no âmbito do Processo Administrativo no 323865/2007. (id. 21713112).
Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 42444452).
É o relatório. Decido.
A decisão combatida não se encontra maculada pelas omissões apontada pela embargante, cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material”.
In casu, como explicitado no decisum embargado, o indeferimento da medida liminar, naquela análise perfunctória dos autos, se deu pela ausência de depósito integral, em dinheiro, do valor do débito discutido, nos termos do art. 151, inciso II, do CPC, bem como pela presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos (id. 34512463).
Por outro lado, não é admissível a interposição do recurso de embargos de declaração para remediar possíveis questões já discutidas e devidamente fundamentadas na decisão combatida.
Nesse sentido é o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).
Esse, também, é o entendimento desta Egrégia Corte:
“[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”
(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).
Quanto ao questionamento prévio, destaca-se que não é necessária a expressa menção dos dispositivos tidos como violados, pois, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, para o preenchimento do referido pressuposto, imprescindível apenas que a questão tenha sido discutida e decidida no aresto impugnado, como ocorrido na hipótese dos autos.
Ademais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendem que possam ser aplicados na solução da lide.
Feitas essas considerações, entende-se por prequestionadas as matérias elencadas no recurso (id. 36164971 – pág. 07).
Desse modo, destituídas de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.
Sendo assim, faz-se imprescindível o regular processamento do agravo de instrumento, com a consequente juntada das contrarrazões recursais, bem como remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de se obter elementos capazes de realizar uma análise mais detalhada das irresignações contidas neste recurso.
Isto posto, rejeito os embargos de declaração opostos.
Publique-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora